Tribunal: TJMT
Processo: 1087456-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087456-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA DOMINGAS DA SILVA LOPES - CPF: 570.788.901-91 (RECORRENTE), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que manteve a exigibilidade de multa cominatória (
astreintes
). A instituição financeira alega omissão na análise da tese de excesso de execução, sob o argumento de que a obrigação de fazer teria sido cumprida antes da decisão que fixou a penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em
saber se há omissão no julgado que, ao refutar a premissa fática de uma tese (cumprimento da obrigação), deixa de se pronunciar sobre a sua consequência jurídica (excesso de execução)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando o acórdão analisa e afasta expressamente a premissa fática que fundamenta a tese da parte. Ao concluir, com base nas provas dos autos, que a obrigação não foi cumprida no tempo alegado, o julgado rejeitou, por consequência lógica, a alegação de excesso de execução.

4. A pretensão de reexaminar o acerto da decisão, insistindo em matéria já analisada e decidida, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Embargos rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão no julgado que, ao analisar as provas dos autos e afastar a premissa fática de uma tese recursal, deixa de se manifestar expressamente sobre a consequência jurídica que dela decorreria, pois a rejeição da causa implica a rejeição do efeito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 48; Código de Processo Civil,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016; TRF 3a Região, 7a Turma,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1087456-48.2024.8.11.0001

Embargante
: ITAU UNIBANCO SA

Embargado
: ANTONIA DOMINGAS DA SILVA LOPES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ITAU UNIBANCO SA opôs Embargos de Declaração (ID 329015382/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 327507383/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi omissa, pois não analisou a tese de excesso de execução, matéria de ordem pública, ao desconsiderar que a obrigação de fazer já havia sido cumprida antes da decisão que aplicou a multa, o que tornaria a cobrança das astreintes indevida e configuraria enriquecimento sem causa.

Embora a parte embargada tenha sido intimada (ID 329524875/PJe2), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

No caso, o embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar a tese de excesso de execução. Contudo, a referida tese está fundamentada na premissa de que a obrigação de fazer foi cumprida antes mesmo da ordem judicial.

Ocorre que o acórdão embargado analisou expressamente essa questão, concluindo de forma clara e fundamentada que houve o descumprimento da ordem, conforme se extrai do seguinte trecho
da ementa
:

“Embora a instituição financeira alegue que a obrigação já estava cumprida desde 06/08/2024, os extratos bancários juntados aos autos comprovam que os descontos persistiram até abril de 2025, evidenciando o descumprimento da ordem judicial.”

Ao afastar a premissa fática que sustentava a tese do embargante, o acórdão, por consequência lógica, afastou a alegação de excesso de execução. Ademais, a decisão também se manifestou sobre a proporcionalidade do valor da multa, concluindo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
"mostra-se adequado e proporcional, considerando que o descumprimento se estendeu por
v
á
rios
meses, não caracterizando enriquecimento sem causa"
.

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGos
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026